Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXARCEBADO. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO.
I - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as imagens dos fatos, captadas pelo sistema de segurança do prédio onde foram cometidos os roubos, são acostadas no relatório policial, juntados nos autos e acessível para as partes desde a fase policial.
II - Tampouco há que se falar na obrigatoriedade de produção de exame prosopográfico, quando a identificação dos agentes se mostra possível pelos demais elementos de prova, cujo destinatário é o Magistrado, não havendo que se falar em tarifação probatória.
III - A decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
IV - Preserva-se a condenação pela prática dos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsa identidade, quando o acervo probatório, formado pelas declarações das vítimas, imagens dos fatos e laudos de perícia que identificaram as digitais dos réus no apartamento roubado, sem que fossem apresentadas justificativas para tanto.
V - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VI - As consequências do crime devem ser avaliadas como circunstância judicial desfavorável, quando comprovado que a vítima sofreu prejuízo exacerbado em razão do delito.
VII - Demostrada a existência de desígnios autônomos entre os três crimes de roubo, irreparável a aplicação da segunda parte do art. 70 do CP (concurso formal impróprio).
VIII - A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu primário e com avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, dever ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
IX - A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu reincidente, dever ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
X - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos.